Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-32.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001081-32.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SANDRA MARA ROCHA SILVA - CPF: 653.727.860-00 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.º
1001081-32.2023.811.9005

Agravante:
Município de Cuiabá – MT.

Agravada:

Sandra Mara Rocha Silva

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO EDITALÍCIA - OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE –DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desproporcional e inviável exigir que a candidata fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal da candidata, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.º
1001081-32.2023.811.9005

Agravante:
Município de Cuiabá – MT.

Agravada:

Sandra Mara Rocha Silva

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de Cuiabá – MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer - reabertura de prazo para posse.

Decisão agravada:
(
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT

processo n.°
1032491-57.2023.8.11.0001 Id.
121986998
):

concedeu
a tutela antecipada
, determinando que a agravante renove o ato de nomeação da agravada, sob pena de multa diária.

Agravo de Instrumento
: sustenta que deve ser reconhecida a legalidade e a ocorrência da publicidade da nomeação, alegando desnecessidade de comunicação pessoal. Defende que é de responsabilidade exclusiva do candidato do concurso, o acompanhamento das convocações durante o prazo de validade do certame, tendo em vista que o edital do certame, objeto da lide, previu expressamente que as convocações, avisos e comunicados seriam divulgados nos sites do Instituto Selecon,
www.selecon.org.br
, banco organizadora do certame, e do Município de Cuiabá, além de terem sido publicados os extratos dos documentos no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Aduz que não há ilegalidade das contratações temporárias, realizadas pela Administração Pública, pois a agravada não demonstrou a ocorrência de preterição no preenchimento das vagas.

Decisão do Agravo de Instrumento (Id
.
183092654
):
indeferiu a tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão agravada

Vistos

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.º
1001081-32.2023.811.9005

Agravante:
Município de Cuiabá – MT.

Agravada:

Sandra Mara Rocha Silva

VOTO:

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá – MT
em face de decisão interlocutória proferida nos autos nº
1032491-57.2023.8.11.0001
, em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá - MT, com objetivo de reformar a decisão que determinou a renovação do ato de nomeação da parte requerente, ora agravada, oportunizando prazo razoável para a apresentação das documentações necessárias para a posse, sob pena de multa diária.

Evidencia-se dos autos que a agravada tomou conhecimento

de sua nomeação
após o lapso temporal de mais de 01 ano 01 mês, tendo em vista que o Município recorrente publicou o ato nomeação/convocação exclusivamente na
Gazeta Municipal nº 56 - Suplementar, o ato de convocação denominado ATO GP 278/2021, datado de 22 de janeiro de 2021, conforme documento anexo (DOC. 005 - ATO GP 277-2021 - CONVOCAÇÃO PARA POSSE (22-01-2021) - FL. 03).

Da análise detida nos autos, constata-se no Edital, referente ao certame objeto da lide,
(Id
121974898

) que há

previsão editalícia para que os candidatos mantivessem atualizados os seus dados cadastrais, tais como nome, endereço, telefone. Conclui-se, então, que os dados fornecidos seriam para localizar o candidato e realizar a convocação pessoal, in verbis:

“17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 17.12 O candidato é responsável pela atualização dos dados, inclusive do endereço residencial, durante a realização do Concurso Público junto ao Instituto Selecon www.selecon.org.br, e após a homologação, junto à Município de Cuiabá. 17.13 É de responsabilidade do
candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado
. 17.14 A não atualização a que se refere o item anterior poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para o Instituto Selecon e para a Município de Cuiabá”.

Deste modo, restou comprovado aos autos de origem que o agravante foi negligente em não a ter notificada para a entrega dos documentos e posse, sendo desproporcional e inviável o acompanhamento diário das publicações oficiais, quando transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.

Assim,
em decorrência da ineficiência da publicidade do ato de convocação, a agravada não tomou conhecimento do prazo previsto para a apresentação de documentos e, naturalmente, foi prejudicada na nomeação e posse do concurso, do qual restou aprovada.

Outrossim, ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É desproporcional e inviável exigir que a reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
2.
Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 10689119520228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2023)

A nomeação é ato discricionário conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o poder público agiu com observância da lei, e se de forma razoável e proporcional, o que não foi verificado no caso concreto.

Assim, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e/ou eventual e hipotético descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE QUESTÃO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.
2. Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.” (TJ-MT - AI: 10009068720238110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso concreto, entretanto, os indicativos de ilegalidade estão presentes e não foram desconstituídos pelo agravante, que apenas se limitou a informar que cumpriu o que rege o edital, sem apresentar nenhum documento comprobatório das suas declarações.

A regra de publicação do Edital é expressa e

não
facultativa. Logo, a conduta praticada pela Administração Pública afrontou o princípio da publicidade e da informação. Consequentemente, a desídia colaborou para o
não comparecimento
da candidata dentro do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a nomeação e posse no cargo almejado.

Ademais, é necessário destacar que c
aracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

Sobre o assunto é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ,
que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no RMS: 65383 MT 2020/0345704-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023